Tribunal: TJDFT
Processo: 0004688-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÀO DE CONTRARRAZÕES. PARTE CONVENIADA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME INSCRITO NO REGISTRO DE IMÓVEL ANTERIORMENTE AO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA DO FIDUCIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SER TERCEIRO DE BOA-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Sendo a parte conveniada com este Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica é realizada via sistema, a qual, prevalece, inclusive, sobre a publicação no DJe, nos termos do art. 5° da Lei n° 11.419/2006 e da Portaria GC n° 160/2017, alterada pela Portaria GC n° 140/2018.
2. Afasta-se a possibilidade de desconhecimento do débito e a alegação de serem terceiros de boa-fé, se o contrato de cessão de direitos foi firmado quando já constava da matrícula do imóvel o registro de alienação fiduciária.
3. Nos termos dispõe o art. 29 da Lei n° 9.514/1997, o fiduciante só poderá transmitir os seus direitos com a anuência do fiduciário, o que não se deu na hipótese.
4. Não tendo os apelantes/embargantes se desincumbido do ônus demonstrar a existência do direito pleiteado, deve ser mantida a r. sentença nos seus exatos termos.
5. Recurso não provido.